Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-08.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003009-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MOREIRA - CPF: 034.088.611-02 (APELADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003009-08.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCELO ALVES MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DURANTE A PRÁTICA DE ESPORTE “MOTOCROSS” – FATO NÃO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA FRENTE À FUNÇÃO SOCIAL –DANO CAUSADO PELO VEÍCULO – APLICAÇÃO AMPLIADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o acidente não tenha sido

em via pública, se a motocicleta foi a causadora do dano, e ante a função social do seguro DPVAT, é devida a cobertura, que pode ser ampliada para garantir a indenização pela invalidez decorrente do episódio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003009-08.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCELO ALVES MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, bem como as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante argui que no caso dos autos o fato narrado na inicial decorreu da prática de “motocross” e portanto não possui a cobertura securitária pleiteada.

Diz que as indenizações abrangem unicamente danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, embarcações ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, e quando se encontrarem em circulação em via pública, o que diverge da situação da lide.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 56344980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003009-08.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCELO ALVES MOREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, bem como as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante argui que no caso dos autos o fato narrado na inicial decorreu da prática de “motocross” e por isso não a possui cobertura securitária pleiteada.

No boletim de ocorrência (id. 56342524), o apelado registrou que durante essa modalidade desportiva em sua moto Honda/CRF250R, na fazenda, sofreu trauma na perna direita e precisou de intervenção cirúrgica no fêmur.

Ainda que esse contexto não tenha acontecido em via pública e em situação de trânsito, é necessário observar a função social doo DPVAT e, desse modo, ampliar a sua incidência.

Isso porque o art. 96 do Código de Trânsito Nacional dispõe que
"Os veículos classificam-se em: (...) II - quanto à espécie: b) de carga: 1 - motoneta; 2 - motocicleta; 3 - triciclo; 4 - quadriciclo; 5 - caminhonete; 6 - caminhão; 7 - reboque ou semi-reboque; [...]"

Portanto, nesta lide, cuida-se de veículo automotor de via terrestre, e, dessa forma, a cobertura do seguro obrigatório é devida, mas desde que comprovado que
o acidente resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e também que o automóvel tenha ocasionado o dano.

O conjunto probatório existente nos autos conduz à verossimilhança da alegação apresentada pelo autor na inicial, de que a motocicleta foi causadora do dano. Dessa maneira, uma vez que não foi produzida prova em contrário, tem-se que ele não contribuiu com culpa ou dolo para o episódio.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO
MOTOCICLETA DE TRILHA OU MOTOCROSS.
DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com os acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência. É firme a orientação da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a comprovação da invalidez permanente, total ou parcial, para fins de pagamento da indenização securitária do DPVAT. No caso concreto, a parcial procedência da ação é de ser mantida, uma vez que a indenização perquirida fora dimensionada de forma correta pelo juízo de origem, em atenção a prova pericial realizada nos autos (fl. 56) de acordo com a graduação de suas lesões, em atenção a súmula 474 do STJ bem como à lei nº 6.194/74 e Lei nº 11.945/2009, as quais regulamentam a matéria. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 70078749215, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 14-06-2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020